Tribunal: TJSP
Processo: 0048322-43.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do objeto da ação – Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal - Recurso fazendário provido para julgar extinto o processo.
(TJSP; Apelação Cível 0048322-43.2010.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade – Base de cálculo em salário mínimo – Entendimento da Súmula Vinculante no 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Valor mantido fixo por ordem da Administração – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adicional de insalubridade – Base de cálculo em salário mínimo – Entendimento da Súmula Vinculante no 04 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Valor mantido fixo por ordem da Administração – Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/2012 que desvinculou o reajuste do adicional ao valor do salário mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo – Perda do objeto da ação – Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal - Recurso fazendário provido para julgar extinto o processo.